Tribunal: STF
Processo: AI 428238
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR MEIO DE
FAC-SÍMILE. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL APÓS O PRAZO DETERMINADO PELA
LEI N.º 9.800/99. NÃO-CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 2º, caput,
da Lei nº 9.800, de 16.05.1999, os originais do  recurso  interposto
  por  meio  de  fac-símile devem ser entregues em juízo,
necessariamente, até cinco dias da data do término do prazo
recursal, o que não ocorreu no caso.
Agravo não conhecido.